Tribunal: STF
Processo: Rcl 55956
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Porto Franco/MA contra acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo 0016279-09.2021.5.16.0017 , que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Município narra o seguinte:



    “[a] parte beneficiária do acordão ajuizou reclamação trabalhista, buscando a nulidade de sua contratação, pois não foi precedida de previa aprovação em concurso público.



    Em razão disso, pediu a condenação do município de Porto Franco/Ma para pagamento dos depósitos fundiários do período trabalhado. 



    O Município de Porto Franco/MA, em contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395- 6/DF- MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc.



    O juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público. 



    Por fim, utilizou-se da súmula 01 do TRT16 para manter a competência da justiça do trabalho e condenar o ente público no recolhimento de depósitos fundiários devidos em caso de contratação nula. Vide os trechos, in verbis: 



    […]



    O município interpôs Recurso Ordinário, com suas razões processadas e julgadas pela 1ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, mantendo-se incólume os termos da sentença, possuindo o acórdão a seguinte ementa: 



    […]



     Considerando que não existe transito em julgado e que o acordão do TRT/16 viola decisao (sic) do STF em sede de recurso extraordinario] (sic), bem como viola a própria (sic) Constituição Federal, se mostra cabível a presente reclamação constitucional. .” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[o] Município de Porto Franco, é bom dizer, não contrata servidores sob o regime celetista. 



    Ademais, ao contrário do que entendeu a Desembargadora, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte. Veja-se: 



    […]



    Repise-se: este Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação:



    […]



    O acordão reclamado concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento das ações propostas por servidores públicos do Município de Porto Franco/Ma, admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. 



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    A partir dessas premissas, o acordão reclamado encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, fixada na ADI 3.395-MC. Isso, porque, compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do acordão proferido o Recurso Ordinário”. (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 13).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa:



    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA N° 1 DO TRT16. ‘A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’ (Súmula nº 1 do TRT 16)’. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CF/88. NULIDADE. ‘A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.’ (Súmula nº. 363 do TST, nova redação RES. 121/2003, DJ 21/11/2003).” (pág. 2 do documento eletrônico 4 – grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso em mesa, verifico que o vínculo entre o reclamante e a parte beneficiária é de natureza jurídico-estatutário.



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 54.251/MA, de minha relatoria; Rcl 55.935/MA, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 54.252/MA, 55.084/MA e 54.075/MA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcls 54.091/MA, 55.094/MA e 55.097/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcls 56.302/MA e Rcl 55.958/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcls. 55.762/MA e 56.161/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes. Nesta última, destaco trecho mencionado pelo relator:



    "[…] conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator